Tribunal: TJES
Processo: 5010701-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010701-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: L. Z. D. A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIA ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. EXIGÊNCIA DE QUE OS PROFISSIONAIS DETENHAM CERTIFICADO BCBA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. É descabida a limitação em números de sessões ou horas das terapias multidisciplinares prescritas ao paciente com Transtorno Espectro Autista – TEA e que se encontram listadas no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, devendo prevalecer neste caso, o expressamente indicado pelo médico assistente do infante, na forma da jurisprudência e das alterações promovidas pela ANS na RN 465/2021.

2
. Lado outro, os profissionais que atendem o infante devem cumprir requisitos mínimos de formação para sua área de atuação, na forma das exigências publicadas pela ABPMC. Não obstante, não há como exigir, ante a inexistência de obrigatoriedade no território brasileiro, que a equipe de psicoterapia credenciada à operadora de saúde detenha mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA, como consta do laudo médico.

3.
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓR
IA
– CO
O
P
E
RATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que nos autos da ação ordinária movida por Luam Zambelli de Almeida, menor impúbere representado por sua genitora, deferiu a tutela de urgência para: “determinar que a ré autorize e custeie em locais que forneçam estrutura e materiais indicados para o correto manejo clínico, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) e em observância ao prescrito no documento ID 1714147
8
e em outras prescrições médicas que porventura venham a ser indicadas à parte autora para o tratamento do Transtorno Espectro Autista, a realização de:

i)
psicoterapia comportamental pela ABA com equipe de profissionais devidamente especializada em Análise Aplicada do Comportamento (mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA): 12 horas semanais;

ii)
Fonaudiolofia por PROMPT e ABA, incluindo o método PECS: 3 horas por semana;

iii)
Terapia Ocupacional com Integração Sensorial: 3 horas por semana;

iv)
Psicopedagogia: 2 horas por semana.

4.
Destaca-se que, objetivando o melhor desenvolvimento da parte autora, o tratamento prescrito pelo médico que a acompanha, deverá ocorrer em uma mesma clínica, conforme requerido pela parte autora na inicial.

5.
Para o descumprimento da ordem judicial ora emanada,
FIXO
pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 60 (sessenta) dia.”

Em suas razões recursais, em suma, a agravante sustenta o seguinte:
1)
a parte Agravada requer o custeio da Terapia ABA com profissional devidamente especializada (mestrado em ABA ou titulação em ABA ou titulação em nível internacional em nível BCBA), mas o BCBA não é uma exigência dos Conselhos Federais para ofertar tratamentos em ABA

e Conforme ofício emitido pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), o requisito para a aplicação da terapia ABA é a conclusão no curso de psicologia, além do registro no Conselho Regional, não se exigindo ter formação BCBA, tampouco mestrado em ABA; (ii) não se mostra razoável determinar ao plano de saúde que oferte tratamento exclusivamente com profissional que possua mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA; (iii) No Brasil ter o BCBA não é uma exigência dos Conselhos Federais para ofertar tratamentos em ABA; (iv) O Plano De Cuidados acostado no ID 17141481 emitido em 13/10/2021 comprova a autorização para os atendimentos em questão. O autor, Luan, realiza atendimentos na Clinica Saude Saber (MR Orientação Integrada) desde 22/02/2022, realizando atendimentos multidisciplinares ABA de fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia e Terapia Ocupacional com Integração sensorial, 2 x por semana, junto a Conecta Clínica Transdisciplinar desde 10 de dezembro de 2021; (v) Restam impugnados os prints de WhatsApp acostados, pois são incompletos e desconexos, não comprovando a indisponibilidade de oferta de rede por parte da Unimed Vitória; (vi) quando realizou a reclamação junto à Unimed Vitória já estava realizando os atendimentos multidisciplinares em outro local; (vii) No que concerne a carga horária aplicada, a Operadora de Plano de Saúde não possui ingerências no atendimento do dia a dia de consultório, não podendo interferir nos atendimentos; (viii) ausência de previsão contratual para que o tratamento seja em uma única clínica.

Com lastro em tais considerações, a agravante requer, liminarmente, a concessão do
efeito suspensivo
, termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para subtrair da decisão agravada sua aptidão de gerar efeitos até o julgamento definitivo deste agravo, e ao final, a revogação da tutela de urgência.

Decisão antecipando parcialmente a tutela recursal – ID 3726969.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pelo desprovimento do agravo.

Pois bem. Depreende-se da petição inicial que o infante Luan foi diagnosticado em setembro de 2021, aos quatro anos de idade, com Transtorno do Espectro Autista - TEA e sendo-lhe prescrito tratamento mediante Protocolo ABA, mas ao procurar a operadora de plano de saúde, ficou na reserva de vaga, aguardando, por mais de um mês. Após a espera, foi disponibilizada vaga na “Clínica Máxima”. Porém, alega que inúmeras situações fizeram com que o agravado não realizasse seu tratamento no referido estabelecimento
1
, e o autor regrediu em seu desenvolvimento.

Segue narrando o agravado na exordial que, em dezembro de 2021, a sua genitora, após muitas tentativas, conseguiu que seu tratamento fosse realizado junto à “Clínica Conecta”, contudo, de forma “parcial” uma vez que a referida clínica não conseguiu disponibilizar horários para a integralidade do tratamento, passando o autor a realizar tão somente uma hora de Terapia Ocupacional, tendo avançado para duas sessões atualmente.

Em fevereiro de 2022, a genitora do autor conseguiu a disponibilização de tratamento direcionado ao autor de Psicologia e Fonoaudiologia, mas também parcialmente, de quatro horas semanais junto à “Clínica Saúde Saber”, mas as sessões foram prestadas por uma vez por mês apenas, entre os meses de maio e junho deste corrente ano, tendo sido suspensas em junho para reavaliação, sendo que, no 1º semestre, mais de 90% do tempo o autor teve tão somente cinco horas de terapia domiciliar.

Outrossim, afirmou que autor, entre julho e agosto de 2022, ficou aproximadamente 30 dias sem realizar a terapia de fonoaudiologia, em razão da Clínica Saúde Saber estar sem profissional da área, e que eram constantes as trocas dos profissionais na Clínica Saúde Saber, bem como a ausência de comprovação da capacidade técnica destes e, ainda, a área física não atenderia ao necessário para o correto manejo clínico do tratamento.

Relata ainda que, atualmente, em razão da inexistência de profissionais com horários disponíveis para realizar o tratamento direcionado ao autor, bem como as dificuldades enfrentadas junto à Clínica Saúde Saber, o tratamento está sendo prestado da seguinte forma:
“(i) CLÍNICA CONECTA: 1 hora de Terapia Ocupacional; (ii) CLÍNICA SAÚDE SABER: 2 horas de Psicologia em consultório; 4 horas de psicologia domiciliar; 2 horas de fonoaudiologia, reiniciado em 24.08 após 1 mês sem atendimento”
, sendo que a ré nunca disponibilizou todo o tratamento prescrito, nem tampouco possibilitou que este fosse realizado sem intercorrências.

Por fim, afirma que, em que pese a prescrição médica, a parte ré não disponibiliza rede credenciada capaz de atender a demanda de saúde do autor, possibilitando tão somente um tratamento
incompleto
, em duas clínicas diversas que não se comunicam entre si, e em quantitativo de horas reduzidas, prejudicando o desenvolvimento do agravado.

Ao que se observa dos autos, o médico assistente do agravado prescreveu o seguinte tratamento ao autor – ID origem 17141478:

(i) Psicoterapia Comportamental ABA, com equipe de profissionais devidamente especializados em Análise Aplicada do Comportamento (mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA: 12 horas semanais;

(ii) Fonoaudiologia PROMPT e ABA, incluindo método PECS: 3 horas por semana;

(iii) Terapia Ocupacional com Integração Sensorial: 3 horas por semana;

(iv) Psicopedagogia: 2 horas por semana.

Como informei em minha decisão pretérita, demandas em que se discute a cobertura pelo plano de saúde das terapêuticas multidisciplinares pelo método ABA para tratamento de crianças portadoras de TEA têm sido amplamente debatidas nesta Corte, e na hipótese, resta incontroverso que a operadora agravante vinha autorizando e custeando o tratamento do agravado pelo método ABA.

Não obstante, o recorrido afirma que a disponibilização do tratamento vem sendo realizada com muitas dificuldades e de forma incompleta, sem observar integralmente o que foi prescrito pelo médico assistente, e em clínicas sem estrutura para tanto.

Da análise dos elementos colacionados tanto aos autos eletrônicos de 1º quanto de 2º graus observo que, em princípio, houve aprovação de todas as terapias recomendadas,
mas os quantitativos de horas não estão sendo integralmente cumpridos

consoante o laudo médico juntado.

O contrato de plano ou seguro de saúde, sujeito às diretrizes do CDC,
não

pode
ndo haver
limit
e
o número de sessões
ou horas de terapias ou consultas, por deixar o consumidor em extrema desvantagem, impossibilitando o tratamento nos termos da prescrição médica, sendo este entendimento pacificado da jurisprudência pátria, podendo-se citar para fins ilustrativos:

Plano de saúde. Tratamento de transtorno do espectro autista TEA. Recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia especializada. Rol da Agência Nacional de Saúde - ANS.
“A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 08/06/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser
abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).”

(AgInt no REsp n. 2.024.908/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).

Tal entendimento acabou reafirmado nas alterações promovidas pela ANS ao rol de procedimentos minimamente obrigatórios, através da RN 469/2021 de julho de 2021 e RN 539/2022, passando então não apenas a contemplar como de cobertura obrigatória os procedimentos pelo ABA, como não permitir limitação de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento do TEA. Julgo oportuno transcrever trechos da Nota Técnica nº 1/2022/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO emitida após aprovação das referidas alterações,
verbis
:

“O rol vigente encontra-se disposto na RN nº 465/2021 e suas alterações, e
contempla diversos procedimentos que visam assegurar a assistência multidisciplinar dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), os quais tem cobertura obrigatória, uma vez indicados pelo médico assistente do beneficiário
, desde que cumpridos os critérios de eventuais diretrizes de utilização.

(...) diversas abordagens terapêuticas (cognitivo-comportamental, de base psicanalítica, gestalt-terapia, entre outras), técnicas/métodos (Modelo Denver de Intervenção Precoce - ESDM; Comunicação Alternativa e Suplementar - Picture Exchange Communication System - PECS; Modelo ABA - Applied Behavior Analysis; Modelo DIR/Floortime; SON-RISE - Son-Rise Program, entre outros), uso de jogos e aplicativos específicos, dentre outras, têm sido propostas para o manejo/tratamento da pessoa com transtorno do espectro autista.

2.7. A forma de abordagem também é variada, podendo ser desde as individuais, realizadas por profissionais intensamente treinados em uma área específica, até aquelas compostas por atendimentos multidisciplinares, em equipes compostas por médicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros. Neste sentido, a RN nº 465/2021, no seu art. 6º, estabelece que
os procedimentos e eventos listados na RN e em seus anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

2.8. Segundo as Diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo:
“A escolha do método a ser utilizado no tratamento e a avaliação periódica de sua eficácia devem ser feitas de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade no processo de cuidado à saúde. A avaliação sistemática do processo de habilitação/reabilitação deve ser pautada pela consideração da linguagem, dos sentimentos, dos pensamentos e das formas que o paciente tem de se relacionar com as pessoas e com o seu ambiente, bem como pela melhoria e pela ampliação das capacidades funcionais do indivíduo em vários níveis e ao longo do tempo. Por exemplo: na participação e no desempenho em atividades sociais cotidianas, na autonomia para mobilidade, na capacidade de autocuidado e de trabalho, na ampliação do uso de recursos pessoais e sociais, na qualidade de vida e na comunicação. Em síntese, os ganhos funcionais e simbólicos são indicadores centrais na avaliação da eficácia do tratamento.”

2.9 No que tange à cobertura assegurada a estes beneficiários, desde 12/07/2021, com a publicação da RN nº 469/2021, que alterou a RN nº 465/2021, os portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem acesso a
número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo, o que se soma à cobertura ilimitada que já era assegurada para as sessões com fisioterapeutas
. Portanto, para estas categorias profissionais, o número de sessões é ilimitado e
será aquele indicado pelo médico assistente do paciente
. Além disso, as consultas médicas também são ilimitadas, para todas as especialidades médicas reconhecidas pelo CFM, incluindo, dentre outras, as especialidades de pediatria, psiquiatria e neurologia. Tais procedimentos visam a assegurar a assistência multidisciplinar dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista”.
Grifei.

Portanto, descabida a limitação em números de sessões ou horas das terapias multidisciplinares prescritas e que se encontram listadas no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, devendo prevalecer neste caso, o expressamente indicado pelo médico assistente do infante.

Lado outro, em relação às terapias prescritas, mormente a “Psicoterapia Comportamental ABA, com equipe de profissionais devidamente especializados em Análise Aplicada do Comportamento (mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA”; mantenho o entendimento prévio de que assiste razão à agravante neste ponto, eis que, a meu ver,
não há como exigir que seus profissionais detenham Certificado Board Certified Behavier Analyst (BCBA).

Esclarece-se que o BCBA é um certificado concedido a profissionais que atuam com práticas da Análise do Comportamento Aplicada (ABA)
nos Estados Unidos e em alguns outros países
. No território norte-americano, esse documento é obrigatório para aqueles que pretendem trabalhar como analistas do comportamento. Aliás, ao que pesquisei, nos Estados Unidos, existe uma hierarquia promovida pela certificação que vai desde o BCBA-D (profissionais com doutorado), BCBA (profissionais com mestrado), BCaBA (profissionais graduados), até os RBT (profissionais com nível técnico).

Contudo, no Brasil, essa hierarquia não existe, pois os profissionais com mais experiências supervisionam aqueles menos experientes. Ou seja,
em âmbito do território brasileiro, a
certificação BCBA e registros e credenciais para a profissão de analista do comportamento
não são obrigatórios
, como se infere dos ofícios lavrados pelos Conselhos Federais de Psicologia, Fisioterapia e Fonoaudiologia juntados pela agravante ao ID 3673830.

Inclusive, cito documento elaborado pela

Associação Brasileira de Ciências de Comportamento – ABPMC
2
, intitulado “A formação do profissiional que trabalçha com ABA e TEA no Brasil: Recomendações Preliminares” acerca da utilização do BCBA, verbis: “
Destacamos, ainda, que existe uma certificação Americana/Internacional (BCBA ) disponível no mercado de formação. No entanto,
essa certificação não é amplamente adotada no Brasil porque ela requer uma série de parâmetros políticos, burocráticos e de regimento profissional que não se aplicam ainda a nossa realidade.
Isto de forma alguma invalida esta habilitação, porém o status atual da discussão no nosso país nos direciona para a construção de
parâmetros próprios e adequados a nossa realidade
. Isso porque, acreditamos que uma variável crítica neste processo é
criar
condições de democratização do conhecimento e formação profissional de boa qualidade minimamente acessível
”.

Destarte, não há como o judiciário exigir, sendo até mesmo irrazoável, que os profissionais contratados ou credenciados da agravante detenham certificação em BCBA.

Aliás, a
ABPMC
é a instituição que “
acredita”
(termo utilizado pela associação para certificar)
o profissional em ABA
, estabelecendo
critérios
para a formação do analista do comportamento.

Em 2019, a Comissão de Desenvolvimento Atípico da ABPMC publicou no site da associação dois documentos, documento sob o título de “Registro para Prestadores de Serviço em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) ao Desenvolvimento Atipico/TEA da ABPMC” (Guilhardi et al., 2019b) e outro, mais completo, com o título de “Critérios para Acreditação Específica para Prestadores de Serviço em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) ao Desenvolvimento Atípico/TEA da ABPMC” (Guilhardi et al., 2019a). Nestes documentos a comissão apresentou uma proposta de acreditação específica para prestadores de serviços em ABA/TEA em
três níveis:
três
agentes de ensino
: (a) analista do comportamento –
supervisor
; (b) analista do comportamento –
assistente
e (c)
aplicador/ técnico
.

Em 2020, outro documento que trata do mesmo assunto foi publicado no site da associação (Souza et al., 2020). O documento foi organizado em sete seções que especificam os tipos de intervenções ABA para o TEA, quem são prestadores de serviços e quais suas funções, os conteúdos recomendados para formação dos prestadores de serviços, os
requisitos mínimos de formação para cada agente de ensino,
quais documentos devem ser apresentados para comprovar a formação e, por fim, quais os critérios para renovação da acreditação. Nesta versão o analista do comportamento assistente passou a ser chamado de analista do comportamento
coordenador
.

O
mestrado ou doutorado
em Análise do Comportamento ou desenvolvimento atípico é exigido para aquele que pretende se tornar “supervisor ABA”, por exemplo.

Portanto, creio que os profissionais que atendem o infante devam cumprir requisitos mínimos de formação para sua área de atuação, na forma das exigências publicadas pela ABPMC. Não obstante, não há como exigir, simplesmente, que a equipe de psicoterapia da agravante detenha mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA, como consta do laudo médico, sem suporte técnico e exame mais aprofundado do assunto.

Por fim, nem o laudo médico, tampouco a decisão agravada, determinam que as multidisciplinas sejam prestadas em uma única clínica (credenciada ou não), apenas ressaltando o magistrado
a quo
que o referido tratamento deva ser realizado “
em locais que forneçam estrutura e materiais indicados para o correto manejo clínico
”.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento para
dar-lhe parcial provimento,
reformando a decisão agravada apenas para que não se exija que a equipe de profissionais especializada em Análise Aplicada do Comportamento detenha mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA, mantendo os demais comandos, na forma supra.

É como voto.

1
Consoante Petição inicial:
“
(i) as salas de terapias possuíam cerca de 2 m2, sem recursos clínicos e pedagógicos;
(ii) quando iniciou efetivamente (após anamnese) a terapia com Fonoaudióloga o atendimento não foi individual, mas sim com mais 2 crianças e 2 terapeutas e em uma sala de 2 m2, não respeitando o tempo necessário pra criação de vínculo entre criança/terapeuta, nem o direito da mãe de acompanhar as primeiras consultas; (iii) ausência de manejo correto quando o autor manifestou, em seu primeiro dia na clínica, resistência no tratamento, chegando as terapeutas trancarem a porta com chaves, com o autor aos prantos, o que levou a sua genitora a retirá-lo da Clínica “a força”, eis que entrou em crise profunda em razão dos comportamentos dos profissionais; (iv) aglomeração de mais de 6 pessoas (pacientes e terapeutas) por terapia realizada sem observar protocolo do COVID-19; (v) ausência de qualificação técnica dos profissionais, dentre outros”.

2
Disponível in:< https://abpmc.org.br/wp-content/uploads/2021/11/1523286467145093a07e.pdf>

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.